Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015195-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E AFASTOU A TESE DE
BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na própria lei, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Sinop demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora, não restou comprovado que possui somente tal imóvel e que é utilizado para fins de sua moradia.

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SERGIO RUDIMAR ZIMPEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 3769-08.2011.811.0015 - Código: 156699, onde figura como parte contrária ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, que rejeitou a impugnação à penhora efetivada nos autos, pela qual o executado, ora agravante, sustenta a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Em resumo, alega que o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que se trata de único imóvel residencial familiar do agravante, onde reside com a família há mais de 30 anos, ou seja, o imóvel é exclusivamente residencial, e não possui nenhum outro imóvel residencial.

Aduz que o imóvel tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara disposição da Lei no. 8.009/90, embasado no direito social à moradia (artigo 6o da CF), constituindo materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana.

Afirma que inexistem outros imóveis capazes de viabilizar a residência, visto que as provas coligidas aos autos pelo agravante, como a conta de água, coincide com endereço do imóvel penhorado, demonstrando os recorridos que ali residem com sua família, informação corroborada pela ata pública, sendo necessário o imediato reconhecimento da impenhorabilidade.

Pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão e cancelar a penhora.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 100009994).

Contraminuta da parte agravada (ID 103224999).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, movido por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em face de SERGIO RUDIMAR ZIMPEL E OUTROS, através da sentença e acórdão transitados em julgado, onde o Executado foi condenado a pagar aos advogados do Banco do Brasil S.A. honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados em 10.08.2015.

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), como entidade representante dos procuradores do Banco do Brasil, pleitearam pela execução dos honorários advocatícios que lhe são devidos que, atualizado desde a data do seu arbitramento, perfaz a quantia, na data de 24/10/2016, de R$ 12.648,35 (doze mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

O executado, devidamente intimado na pessoa de seu advogado, deixou decorrer o prazo sem comprovar o pagamento do débito e/ou nomear bens a penhora.

A parte exequente requereu a penhora online via Sistema BACENJUD, contudo, apesar de deferida, restou infrutífera ante a insuficiência de saldo ou a existência de valores irrisórios face ao débito exequendo em contas bancárias de titularidade dos executados.

Em consequência, a exequente indicou à penhora o imóvel descrito na matrícula n. 6.163, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, de propriedade dos executados Sérgio Rudimar Zimpel e Maristela de Fatima Zimpel, tendo o Magistrado determinado fosse lavrado o termo de penhora e nomeado o executado Sérgio Rudimar Zimpel fiel depositário do imóvel penhorado.

O executado manifestou nos autos rechaçando a penhora e avaliação do imóvel por se tratar de único imóvel residencial do devedor, como comprova a fatura de água e esgoto, estando alcançada pela impenhorabilidade.

Ao analisar a manifestação, o Juízo a quo entendeu que a parte executada não trouxe elementos suficientes para comprovar a impenhorabilidade do imóvel, razão pela qual rejeitou suas alegações, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na Lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Sinop, acostados no ID 99042977; 99042979 e 99042980 demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora (N. 07, da quadra n. 54, situado na Zona 09, com área de 675,00 m2, localizado no município de Sinop/MT, registrado sob a matrícula n. 6.163, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT), não restou comprovado que somente possui tal imóvel e que é utilizado para fins de sua moradia.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1o da Lei no. 8.009/90”. (AREsp no 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021